Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811887-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: VALDECI MACIEL CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. A DECISÃO FOI A QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DE FORMA COMPLETA DO PLANO DE SAÚDE, SEM RESTRIÇÕES OU CARENCIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FIM DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NÃO RENOVAÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO PELA CONTINUIDADE NO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU PORTABILIDADE. ART. 1° DA RESOLUÇÃO 19 DA CONSU. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811887-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE AKMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: VALDECI MACIEL CAVALCANTE

ADVOGADO: VIRGINIA KELLY MEDEIROS MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais, movida por
VALDECI MACIEL CAVALCANTE
.

A decisão recorrida concedeu tutela de urgência, determinando que a agravante e outra corré restabelecessem de forma completa o plano de saúde vinculado ao agravado, sem restrições ou carência, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Por esse motivo, com base no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, ensejando que seja reformado o decisum.

Em sede recursal, relata a agravante que reincidiu unilateralmente o contrato com a corré, ASSOCIACAO DO COMERCIO E COMERCIARIOS DA INDÚSTRIA DO RIO DE JANEIRO, em razão de possível ilícito contratual. Informa, nesse sentido, que a corré pactuou com a administradora de planos de saúde contrato coletivo empresarial, a qual seria fornecido para os trabalhadores da companhia. Todavia, após a empresa de saúde ter apurado que tais trabalhadores nunca existiram, eis que a corré teria supostamente revendido os planos de saúde a terceiros, ocorreu a regular rescisão unilateral do negócio jurídico cerne do litígio, o qual servia como base para o fornecimento do plano de saúde do agravado.

Assim, argui que não há qualquer ilicitude nos seus atos, vista que a rescisão ocorreu em consonância ao ordenamento jurídico.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.6860256/6860943.

Às ID.7239449 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.22075751 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
concedeu tutela de urgência, determinando que a agravante e outra corré restabelecessem de forma completa o plano de saúde vinculado ao agravado, sem restrições ou carência, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que conforme
previsto no art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, certo é que há obrigatoriedade quanto à interpelação prévia do usuário do plano de saúde nos casos de rescisão unilateral do contrato, que deve ser inequívoca e com 60 dias de antecedência, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação.

No caso em tela, não há qualquer comprovação de que tenha o agravado recebido a comentada notificação prévia, assim como não houve a opção para ele permanecer no plano na modalidade de contrato individual, razão pela qual, ao menos no presente momento de cognição ainda sumária, conclui-se ser verossímil sua alegação de ilegalidade da rescisão do contrato.

Ademais, embora o contrato coletivo permita sua rescisão unilateral, é certo que o art. 1° da Resolução 19 da CONSU dispõe que, havendo cancelamento unilateral do plano contratado, a operadora deverá disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÃO RENOVAÇÃO. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de anulação de rescisão de contrato ajuizada em 27/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/09/2019 e atribuído ao gabinete em 14/09/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo empresarial, depois de optar pela não renovação do contrato com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, mantê-los em plano individual ou familiar, mesmo diante da inexistência em sua carteira de serviços. (...) 10. Hipótese em que considerando a prorrogação do contrato, fica determinado que os beneficiários sejam devidamente comunicados da data efetivada da extinção do vínculo contratual, a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se houver a contratação de novo plano de saúde pelo empregador. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.895.321 – MG, Terceira Turma, Relatora: Min. Nancy Andrighi. J. 06.04.2021).

Porém, a agravante ofereceu um plano de saúde alternativo, mas que não oferece seus serviços no Estado do Pará, portanto, inservível para o agravado, caracterizando assim, o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que será muito mais danoso para o agravado que necessita do seu plano para encontrar o devido tratamento.

Sendo assim, p
or tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025